Tribunal: TJPA
Processo: 0800669-48.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800669-48.2022.8.14.0401

APELANTE: ANDERSON FELIPE MONTEIRO DA CRUZ, IURI DO ESPIRITO SANTO E SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL.
ART.157, §2°, II, V E §2°-A, I, C/C ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DA REFORMA DA DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de roubo, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, tendo em vista que a autoria e a materialidade se encontram provadas nos autos;

2.
Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que
não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a pena-base foi fixada em seu mínimo legal
;

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 06 de fevereiro e término em 13 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

Belém/PA,
06
de fevereiro de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposta por
ANDERSON FELIPE MONTEIRO DA CRUZ
objetivando reformar a r. decisão do Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à seguinte pena
06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, em regime inicialmente
semiaberto
, e ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática da conduta delitiva prevista no
art. 157, §2°, II V e §2°-A, I, c/c art. 70, do CPB
.

Narra a denúncia, que no dia 13.01.2022, os denunciados ANDERSON FELIPE MONTEIRO DA CRUZ e IURI DO ESPÍRITO SANTO E SILVA, utilizaram uma arma de fogo para subtrair os pertences de diversas vítimas numa parada de ônibus da cidade, posteriormente empreendendo fuga. Ocorre que uma das vítimas procurou ajuda nos arredores, relatando o ocorrido a uma viatura policial e que, após fornecer seus dados, puderam utilizá-los para rastrear o aparelho subtraído. Chegando no local indicado pelo rastreador, a vítima identificou os denunciados como os autores do crime, tendo eles sido preso em flagrante e ainda na posse da res furtiva.

Em
recurso de apelação (ID
11149127 –
Págs. 534/538)
, o recorrente sustenta que deve ser
absolvido
sob a fundamentação de insuficiência de provas.

Requer ainda a reforma da
dosimetria da pena
, para que seja fixada no mínimo legal.

Em
contrarrazões (ID
11149135 – Págs. 550/557
)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que seja
conhecido
e
improvido
o recurso de apelação, mantendo-se
in totum
a sentença proferida pelo juízo
a quo.

Nesta instância superior
,
o Douto Procurador d,e Justiça
Luiz César Tavares Bibas
se manifestou pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

VOTO

1. Da Almejada Absolvição por ausência de provas para a condenação.

O recorrente sustenta que deve ser
absolvido
sob a fundamentação de
insuficiência de provas
.

Entretanto, analisando minuciosamente os presentes autos, verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID
11148870
– Págs. 10/55
) e Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (Pág. 18).

A materialidade do delito, portanto, mostra-se indene de dúvidas.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas e dos acusados que confessaram a autoria delitiva, inclusas nos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos
, suficientes para embasar a condenação do réu, rechaçadas pelas
provas testemunhais construídas
, que aliada aos demais
elementos probatórios produzidos
nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório
. Vejamos (transcrição da sentença - ID 11149103):

As testemunhas de acusação, NILTON TIAGO COSTA PIEDADE e MARCELO AUGUSTO DO ROSÁRIO LOPES, policiais militares, confirmaram os fatos narrados na denúncia, relatando que a vítima os acionou afirmando ter sofrido um assalto e teve seus pertences subtraídos; que iniciaram o rastreamento do celular, tendo encontrado os denunciados e os pertences roubados.

Os réus ANDERSON FELIPE MONTEIRO DA CRUZ e IURI DO ESPÍRITO SANTO E SILVA
confessaram o crime
, relatando que o fizeram em decorrência de dificuldades financeiras.

Outrossim,
os depoimentos dos policiais militares, que participaram da abordagem, revista e prisão do acusado, foram uníssonos ao afirmar que foi encontrado com o acusado, a quantidade de substância entorpecente ilícita.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

Assim, a conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do
art.157, §2°, II, V e §2°-A, I, c/c art. 70, todos do Código Penal Brasileiro
,
não se mostrando possível a absolvição por ausência de materialidade e autoria
.

2. Da reforma da dosimetria. Pena-base no mínimo legal.

Requer ainda a reforma da
dosimetria da pena
, para que seja fixada no mínimo legal.

Ao analisar as circunstâncias judiciais e fixar a pena, o magistrado sentenciante exarou a seguinte fundamentação:

“(...) Passo a realizar a dosimetria da pena em relação ao denunciado Anderson Felipe Monteiro da Cruz nos termos do art.68 do CPB.

Primeiramente, analiso as circunstâncias judiciais previstas no art.59.

Em relação à culpabilidade, entendo que não há fator a ensejar agravamento da pena a título reprovabilidade social da conduta, além daquilo já fora valorado pela própria incidência penal.

O réu não registra antecedentes criminais conforme consta da certidão criminal juntada aos autos, razão pela qual deve prevalecer a orientação firmada na Súmula nº. 444 do STJ.

Não foram coletados elementos de prova suficientes a respeito de sua conduta social e personalidade, de sorte a propiciar avaliação precisa e concreta a esse respeito.

O motivo do crime foi a cobiça e o lucro fácil, razões ínsitas aos crimes contra o patrimônio, não podendo ser considerado como circunstância desfavorável sob pena de dupla valoração (bis in idem).

As circunstâncias já se encontram valoradas na fundamentação da sentença, não havendo fator a acrescentar no sentido de recrudescer a pena.

As consequências do crime são pouco significativas, visto que resultaram na recuperação dos objetos subtraídos.

O comportamento da vítima não contribuiu para o delito A situação financeira do acusado não foi aferida durante a instrução processual.

À vista dessas circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Ausentes circunstâncias agravantes a valorar. Presente a atenuante em razão da confissão espontânea nos termos do art. 65, III, “d”, CP, portanto diminuo o quantum em 1/3 (um terço).

No entanto, em razão da impossibilidade de uma atenuante resultar em pena inferior ao mínimo legal, conforme a Súmula 231, STJ, mantenho-a fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. Ausente causa de diminuição de pena. Presente a causa de aumento de pena prevista nos incisos I, do §2º-A, do art.157 do CP, conforme fundamentado acima, portanto aumento o quantum em 2/3 (um terço), fixando a pena, definitivamente,
em 06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Quanto à pena de multa, dada a ausência de informações concretas a respeito da situação econômico-financeira do acusado, aplico o valor de 15 (quinze) dias-multa à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

O réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade punida com reclusão em regime SEMIABERTO, na forma do art.33, §2º, “b”, do Código Penal. (...)”. (grifo nosso).

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que
não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a pena-base foi fixada em seu mínimo legal
.

É cediço que o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, da segunda e da terceira fases, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos
.

Em verdade, as circunstâncias do delito, denotam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento da pena, pelo que, julgo improvido o apelo neste ponto.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória em desfavor do apelante, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA,
06 de fevereiro de 2023
.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/02/2023